Tribunal: TJMT
Processo: 1019871-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019871-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. ALDEMAR MATEUS SOARES
PACIENTE: ACÁCIO COSTA RIBEIRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida no bojo da Ação Penal n.o 0002626-68.2018.811.0037 – cód. 206809, por meio da qual restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 29, ambos do CP, nos termos da decisão exarada pelo eg. Tribunal do Júri.
De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, em atenção à soberania da Corte Popular, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e nada obstante o favorecido nessa ordem tenha permanecido solto durante toda a persecução criminal, sem que fossem causados quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, o MM. Juiz togado negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e decretou-lhe a prisão preventiva; o que, no entender do causídico, viola o direito ambulatorial do increpado, ensejando a concessão da presente ordem de habeas corpus.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que a sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação jurídica válida, pois afirma que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública, olvidando os predicados pessoais favoráveis e o fato de que o increpado compareceu à todos os atos processuais para os quais foi intimado, inexistindo registros de que tenha tumultuado a higidez da persecução criminal [ausência do periculum libertatis]; demais disso, a d. autoridade sentenciante justifica a imposição da custódia provisória em argumentos genéricos, sem ao menos considerar a possibilidade de aplicação de restrições não prisionais, em evidente afronta às disposições legais contidas no art. 282, §6o; art. 312; e art. 387, parágrafo único, todos do CPP.
Em reforço à tese, assevera que impor ao paciente a medida mais gravosa no atual momento processual, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o. LVII da CF/88), configura execução provisória da pena e vai de encontro ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
Por fim, argumenta brevemente que a conduta ilícita pela qual o increpado restou condenado em primeira instância foi cometida anteriormente à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, a impedir a aplicação da novel redação do art. 492, inc. I, e do CPP à hipótese, haja vista tratar-se de novatio legis in pejus e, consoante preceitua o art. 5o, inc. XL da CF/88, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
Com fincas nessas conjunturas, pugna pela concessão in limine da ordem em benefício do paciente, para o fim assegurar-lhe o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por quaisquer das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial do remédio heroico veio instruída com procuração (ID 107889991) e com a documentação eletrônica disponível do ID 107889992 ao ID 107898977.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Outrossim, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ACÁCIO COSTA RIBEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator